Tribunal: STF
Processo: MI 7272
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidor público. Atividades prejudiciais à saúde ou integridade física. 
1. Mandado de injunção impetrado após a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, em que se alega a existência de omissão inconstitucional na regulamentação do art. 40, § 4°, II e III, da Constituição, na redação anterior à emenda. 
2. A impetração se dirige apenas contra o Prefeito do Município, ao passo que o art. 102, I, q, da Constituição Federal, estabelece que o STF é competente para julgar o mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal. 
3. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte é no sentido da impossibilidade de alteração do polo passivo pelo órgão julgador. Precedentes. 
4. Writ a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar. 
    1. Trata-se de mandado de injunção, com pedido liminar, impetrado por Guerino Barbalaco Neto, médico, servidor público do Município de São Paulo (SP), em que é alegada omissão na edição da lei complementar prevista no art. 40, § 4°, II e III, da Constituição. A impetração ocorreu após a promulgação da Emenda Constitucional – EC nº 103/2019, que revogou os mencionados dispositivos. Na petição inicial, o impetrante informa que impetrou anteriormente outro mandado de injunção no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), mas aquele tribunal negou seguimento ao writ ao argumento de que a competência seria do Supremo Tribunal Federal. Em caráter liminar, requer seja determinada a concessão do direito à aposentadoria especial, com base nos critérios do art. 57, da Lei 8.213/1991. No mérito, postula a confirmação da medida liminar. 
    2. É o relatório. Decido. 
    3. Dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, assim como o parecer do Procurador-Geral da República, por se tratar de matéria com jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte (art. 52, parágrafo único, RI/STF).
    4. Inicialmente, cumpre esclarecer que a decisão do TJSP a que se refere o impetrante foi proferida antes da promulgação da EC nº 103/2019. De fato, àquele momento, a jurisprudência desta Corte era no sentido de que o mandado de injunção impetrado por servidores estaduais e municipais poderia ser processado e julgado pelo STF. Todavia, com as novas regras estabelecidas pela referida emenda, diversos membros deste tribunal têm entendido que a competência para o julgamento desses mandados de injunção deixou de ser do STF (e.g. MI 7.297, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. 03.04.2020; MI 7.271, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 18.12.2019; MI 7.252, Relª. Minª. Rosa Weber, j. 09.12.2019; MI 7.173, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.12.2019). Ainda que não se tenha um precedente colegiado a respeito dessa questão, é possível identificar a tendência do tribunal de alterar o entendimento anterior com base nas novas normas introduzidas pela EC nº 103/2019. 
    5. De todo modo, fato é que outro óbice impede o conhecimento do pedido formulado na impetração. O seguimento desse writ é inviável por vício insanável da petição inicial. O impetrante apontou como autoridade coatora apenas o Município de São Paulo. Ocorre que, nos termos do art. 102, I, q, da Constituição Federal, o STF é competente para julgar o mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal.
    6. Em casos análogos ao presente, o STF tem entendido que o julgador não pode, de ofício, alterar o polo passivo da impetração, de modo a sanar o vício da petição inicial. Vejam-se os recentíssimos precedentes:
    “MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE DEFICIENTE FÍSICO. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA GOVERNADOR DE ESTADO E PRESIDENTE DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PELO ÓRGÃO JULGADOR. PRECEDENTES. MANDADO DE INJUNÇÃO NÃO CONHECIDO.
    (...)
    6. Na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, é inviável substituir, no polo passivo da relação processual, quer do mandado de injunção, quer do mandado de segurança, a autoridade impetrada que o requerente indicou na inicial. (…) Não conhecimento do pedido pelo STF, determinando-se a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (MI n. 414, Relator o Ministro Néri da Silveira, Pleno, DJ 6.5.1994). Ainda nesse sentido:
    ‘Se o juiz entender ausente, no caso submetido à sua apreciação, a pertinência subjetiva da lide quanto à autoridade indicada como coatora, deverá julgar extinto o processo, sem julgamento de mérito, por inocorrência de uma das condições da ação (CPC, art. 267, VI), que constitui matéria de direito passível de cognição de ofício pelo magistrado (CPC, art. 301, par. 4º). Precedentes (MS n. 33.645 MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2015)’”. (MI 7.297, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. em 03.04.2020)
    “2. Na espécie, como o impetrante é servidor municipal, impõe-se concluir pela insubsistência de lacuna regulamentadora imputável às autoridades apontadas como coatoras neste mandado de injunção. Com efeito, ante a superveniência da EC nº 103/2019, omissão legislativa acaso existente, quanto à aposentadoria especial de servidores com deficiência do Município de Maranguape/CE, é, doravante, imputável ao prefeito daquele ente federado, circunstância que não se amolda ao previsto no art. 102, I, ‘q’, da Magna Carta 
    3. Registro, em acréscimo, inviável a modificação do polo passivo da impetração pelo órgão julgador, como consignam os seguintes precedentes desta Suprema Corte:
    ‘Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 2. Resolução do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. Contrato de alienação fiduciária. Registro em Cartório de Títulos e Documentos. 3. Mandado de Segurança impetrado, originariamente, no Superior Tribunal de Justiça, contra ato de órgão colegiado presidido por Ministro de Estado. 4. Incompetência. Incidência da Súmula 177/STJ. Extinção do processo sem julgamento de mérito. 5. Impossibilidade de remessa à Justiça de primeira instância, porque não cabe ao órgão julgador fazer a substituição da autoridade indicada como coatora pelo impetrante. Precedentes. 6. Recurso a que se nega provimento. (RMS 24552, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 22.10.2004 grifei)’.
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO: ENCERRAMENTO DAS SUAS ATIVIDADES. EFEITOS DOS ATOS PRATICADOS PELO PRESIDENTE DE CPI EXTINTA. EMENDA À INICIAL: INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. POSSIBILIDADE DE NOVA IMPETRAÇÃO. 1. Extinta a CPI pela conclusão dos seus trabalhos, tem-se por prejudicado o mandado de segurança, por perda do objeto, inferindo-se não mais existir legitimidade passiva do órgão impetrado. Precedentes: MS nº 23.465-DF, MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 16/06/2000; HC nº 79.244-DF, PERTENCE, DJ DE 24/03/2000; MS nº 21.872-DF, NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 17/03/2000. 2. A superveniência da ilegitimidade passiva do Presidente da CPI não tem o condão de cessar a eficácia dos atos por ele praticados à época do exercício da sua competência. 3. Ao juiz não cabe agir de ofício para apontar a autoridade coatora ou determinar, mediante emenda à inicial, a substituição no polo passivo da relação processual, pois sua correta indicação pela parte, em mandado de segurança, é requisito imprescindível até para fixar a competência do órgão julgador. Precedente: RMS nº 21.362, CELSO DE MELO, in RTJ 141/478. 4. Ocorrendo equívoco quanto à indicação, no polo passivo da relação processual, do Presidente de CPI já extinta, inexiste óbice à impetração de outro mandado de segurança em que seja apontada a autoridade responsável pela garantia do sigilo dos dados obtidos durante a investigação. 5. Agravo Regimental não provido. (MS 23709, Pleno, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 29.09.2000 grifei.)’”. (MI 7.252, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 09.12.2019, destaques do original)
    “Cabe registrar, desde logo, que eventual equívoco na impetração do ‘writ’, especialmente no que concerne à indicação da autoridade coatora – cuja identificação revela-se essencial à definição da própria competência originária do Supremo Tribunal Federal –, não pode ser sanado por iniciativa espontânea da própria Corte. Com efeito, a autoridade judiciária não dispõe de poder para, em agindo de ofício, substituir, em sede injuncional, as autoridades e órgãos estatais apontados como coatores pelo impetrante do ‘writ’, falecendo-lhe competência para ordenar a mutação subjetiva no polo passivo da relação processual. Se o Tribunal entender ausente, no processo injuncional, a pertinência subjetiva da lide quanto à autoridade indicada como coatora, tal como sucede na espécie, deverá julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, por inocorrência de uma das condições da ação (CPC, art. 330, II).
    O Supremo Tribunal Federal, presente esse entendimento, tem decidido, a propósito de matéria semelhante à que se registra no caso, que o juiz, atuando de ofício, não pode mandar substituir o sujeito passivo nas ações de mandado de segurança e, também, nas de mandado de injunção, para determinar o chamamento de quem lhe pareça ser a verdadeira autoridade coatora (RTJ 123/475 – RTJ 134/1085 – RTJ 145/186 – RTJ 157/544 – RTJ 164/117, v.g.).” (MI 7.173, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 19.12.2019)
    7. Diante do exposto, com base nos arts. 3º e 4º da Lei nº 13.300/2016 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao writ. Declaro prejudicado o pedido liminar. 
          Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator